Tribunal: TJSP
Processo: 1131917-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Locação de bem móvel. Embargos à execução. Embora seja incontroverso o inadimplemento de três notas fiscais, posteriormente à prestação dos serviços correspondentes as partes, sem qualquer evidência de vício do consentimento, formalizaram amplo ajuste, pelo qual a apelante concedeu à apelada "a mais plena, geral, rasa e irrevogável quitação em relação ao cumprimento das obrigações por parte da

Ementa:
Locação de bem móvel. Embargos à execução. Embora seja incontroverso o inadimplemento de três notas fiscais, posteriormente à prestação dos serviços correspondentes as partes, sem qualquer evidência de vício do consentimento, formalizaram amplo ajuste, pelo qual a apelante concedeu à apelada "a mais plena, geral, rasa e irrevogável quitação em relação ao cumprimento das obrigações por parte da CONTRATANTE, para todos os fins de direito, nada tendo a reivindicar até a presente data, em juízo ou fora dele, a qualquer título". Se a intenção da embargante não era a de conceder quitação de valores em aberto, incumbia a ela fazer as ressalvas pertinentes, negociar outras condições ou recusar o aditivo tal como redigido. A ocorrência ou não de modificação substancial das condições de locação e aumento considerável no preço da remuneração devida à recorrente não é determinante para estabelecer a plena validade e eficácia da quitação, que pode ocorrer por mera liberalidade do credor, mesmo se não houver contrapartida imediata. Em respeito aos princípios da força obrigatória dos contratos e da prevalência do ato jurídico perfeito, que só podem ser mitigados por prova consistente de vício de forma, conteúdo ou vontade, deve prevalecer o ajustado entre as partes, que está redigido de forma clara e contém cláusula de irrevogabilidade. Embargos corretamente acolhidos.

Recurso improvido.